Tribunal: TJMT
Processo: 0017721-05.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017721-05.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUSTINO DA SILVA BATISTA - CPF: 536.144.101-53 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0017721-05.2013.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JUSTINO DA SILVA BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – AJUSTE DEVIDO –
SERVIÇOS DE TERCEIRO – ENCARGO NÃO AFASTADO -
AUSÊNCIA DE INTERESSE – RAZÕES DISSOCIADAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA VIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Sendo eles superiores à taxa média praticada pelo mercado, devem ser readequados.

Não há interesse recursal quando o ingresso nesta via não se mostra necessário e apropriado a atingir o objetivo buscado pela parte.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma do decisum. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento da questão.

Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais serão proporcionalmente distribuídos entre as partes.

Não provido o Recurso, os honorários sucumbenciais comportam majoração nesta via.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança c/c Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente para determinar a redução dos juros à taxa média de mercado de 23,54% ao ano e a restituição na forma simples da cobrança de tarifa de avaliação em R$ 205,00.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao rateio das custas processuais e ao pagamento de verba honorária ao advogado da parte adversa em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, ficando a obrigação suspensa em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

A apelante aduz que as instituições financeiras não estão submetidas à limitação de 12% ao ano e que não há abuso na taxa pactuada.

Argui a legalidade da tarifa de serviços de terceiro, visto que efetivamente prestados e devidamente prevista na avença.

Pede a condenação do apelado a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 32841997.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juros remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Neste caso, os juros praticados pela instituição financeira são de 29,23% ao ano, portanto em valor consideravelmente superior ao praticado no mercado na época (23,54% ao ano), o que revela o abuso e justifica a readequação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO

DE

DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO

STJ.

INCIDÊNCIA.

PROVA

ESCRITA.

SÚMULA

247/STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4.

"A

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por

si

só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de

a

taxa

efetiva

cobrada

no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES. APURAÇÃO PELO BANCO CENTRAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CUMULAR COM OS DEMAIS ENCARGOS. MORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por si só não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS).
(...)
(AgRg no AREsp 347.751/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

Serviços de terceiro

Como relatado, o juízo de origem mandou readequar os juros à taxa média de mercado e afastou a cobrança da tarifa de avaliação.

Todavia, não houve qualquer determinação em relação aos serviços de terceiro, portanto estão mantidos os termos estabelecidos no contrato. Logo, não há
interesse recursal nesse ponto.

Ademais, trata-se também de razões dissociadas do
decisum
(art. 1.010, II, do CPC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO VERIFICADO EXCESSO – JUROS REMUNERATÓRIOS - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 1.010, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS ATRIBUÍDO AO APELADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma do decisum. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento da questão.

Inexiste interesse recursal quando a pretensão do apelante não diverge do que foi consignado na sentença.
(N.U 0000242-64.2015.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Ônus sucumbenciais

O art. 86 do CPC enuncia que
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Como se vê, correta a distribuição dos ônus como fixada na sentença, visto que considerou o fato de que ambas as partes foram sucumbentes.

Logo, o
decisum
não comporta alteração nesse ponto.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto,

nego-lhe provimento.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante de 5% para 10% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020